Tribunal: TJDFT
Processo: 0722036-28.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:
Vistos etc. Por meio da petição de ID 19935279, a Agravada manifesta interesse para sustentação oral em sessão de julgamento iniciada em 23/09/2020, às 12 horas. No entanto, conforme atestado pela Secretaria (ID 19977397), o pedido de sustentação foi formulado apenas às 14 horas e 16 minutos daquele mesmo dia, ou seja, após a abertura da sessão de julgamento, em afronta ao §1o, do artigo 4o da Portaria 1.029 de 16 de maio de 2018, bem como ao artigo 109 do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, que dispõem acerca da necessidade de a solicitação ser feita até o horário de início da sessão virtual. Com efeito, a abertura de precedente em sentido contrário criaria insegurança sobre qual seria o prazo de tolerância. Além disso, a sessão virtual se iniciou e deve ser concluída, salvo se algum dos Desembargadores entender por retirar da pauta virtual. Sendo assim, indefiro o pedido de sustentação oral, em razão de prazo objetivo escoado, ainda que por poucas horas. Brasília, 28 de setembro de 2020. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator